Tribunal: TJES
Processo: 0002290-55.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO.
DEVER DE REPARAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO
.

RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido, para considerar válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável ou se o apelante foi induzido em erro, sendo devida a conversão em empréstimo consignado, a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da entrega e da utilização do cartão de crédito para compras, evidencia que o apelante pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, não sendo informado adequadamente sobre as características da modalidade RMC.

4. O dever de informação impõe ao fornecedor esclarecer previamente as condições da operação de crédito, não sendo admissível a utilização de termos contratuais que induzam o consumidor em erro.

5. O contrato firmado apresenta vício de consentimento, pois o apelante foi levado a acreditar que contratava crédito consignado comum, quando, na realidade, lhe foi imposta modalidade mais onerosa e de quitação indefinida.

6. Evidenciado o vício de consentimento e a violação aos deveres de informação e transparência, a ensejar a anulação do negócio jurídico e a devolução dos valores descontados a maior, de rigor a conversão do saque por meio do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado para aposentados e pensionistas.

7. A prática abusiva, que comprometeu proventos de caráter alimentar, gera dano moral, sendo proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da entrega e da utilização de cartão de crédito consignado, aliada à falta de informação clara e adequada sobre a modalidade RMC, configura vício de consentimento, autoriza a nulidade do contrato e impõe o dever de reparação dos danos.

2. A prática abusiva que compromete verba alimentar enseja indenização por dano moral, sendo o quantum de importância de R$ 5.000,00 razoável e proporcional.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, inciso III, art. 31, art. 39, incisos IV e V, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJES, 5026843-06.2024.8.08.0024, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/01/2026/ TJES, 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/09/2024; TJES, 5001348-53.2023.8.08.0069, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002290-55.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO.
DEVER DE REPARAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO
.

RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido, para considerar válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se houve desvirtuamento da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, caracterizando prática abusiva e vício de consentimento; (II) determinar se é cabível a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da entrega e da utilização do cartão de crédito para compras, evidencia que o apelante pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, não sendo informado adequadamente sobre as características da modalidade RMC.

4. O dever de informação impõe ao fornecedor esclarecer previamente as condições da operação de crédito, não sendo admissível a utilização de termos contratuais que induzam o consumidor em erro.

5. O contrato firmado apresenta vício de consentimento, pois o apelante foi levado a acreditar que contratava crédito consignado comum, quando, na realidade, lhe foi imposta modalidade mais onerosa e de quitação indefinida.

6. Evidenciado o vício de consentimento e a violação aos deveres de informação e transparência, a ensejar a anulação do negócio jurídico e a devolução dos valores descontados a maior, de rigor a conversão do saque por meio do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado para aposentados e pensionistas.

7. A prática abusiva, que comprometeu proventos de caráter alimentar, gera dano moral, sendo proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da entrega e da utilização de cartão de crédito consignado, aliada à falta de informação clara e adequada sobre a modalidade RMC, configura vício de consentimento, autoriza a nulidade do contrato e impõe o dever de reparação dos danos.

2. A prática abusiva que compromete verba alimentar enseja indenização por dano moral, sendo o quantum de importância de R$ 5.000,00 razoável e proporcional.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, inciso III, art. 31, art. 39, incisos IV e V, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJES, 5026843-06.2024.8.08.0024, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/01/2026/ TJES, 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/09/2024; TJES, 5001348-53.2023.8.08.0069, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ GOMES DA SILVA
, irresignado com a sentença do id 15410675 que julgou improcedente o pedido autoral, de anulação de contrato de cartão de crédito consignado e indenização por danos morais, e condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em sede recursal, alega o apelante, em síntese

(
i
)

o negócio jurídico foi celebrado com vício de erro, eis que achou que estava contratando mero empréstimo consignado, com parcelas certas e definidas; e

(ii)

a conduta da instituição financeira viola os deveres de informação, transparência e lealdade.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvida a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do C. STJ, que aduz que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, no art. 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Ainda, art. 31 do mesmo diploma prevê que “
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”.

E mais: a informação adequada é dever da instituição financeira quando da oferta de outorga de crédito em favor do consumidor, requisito previsto no art. 52 do Código Consumerista
1
.

Sobre o tema leciona Humberto Martins
2
:

“[...] Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não: nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência, mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado. [...]”

Trata-se de corolário do princípio da boa-fé objetiva e da transparência, que informam todo o microssistema consumerista e impõem ao fornecedor deveres anexos de lealdade, cooperação e esclarecimento.

A contratação de cartão de crédito consignado, sobretudo quando o consumidor manifesta intenção de contratar empréstimo consignado tradicional, demanda esclarecimento específico quanto à natureza do produto, ao modo de amortização da dívida, às taxas incidentes e à lógica de desconto mínimo em folha, sob pena de se configurar vício de consentimento por erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, além de prática abusiva, na forma do art. 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

Este Tribunal, de forma reiterada, tem reconhecido que a confusão induzida entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado caracteriza violação ao dever de informação e enseja a nulidade ou anulação do negócio jurídico, quando não evidenciada a ciência inequívoca do consumidor acerca da real natureza da contratação, senão vejamos recente aresto:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito. A autora alegou ter firmado com a instituição financeira ré contrato que, embora formalizado como cartão de crédito consignado, na prática funcionava como empréstimo consignado, com descontos diretos em seu benefício previdenciário. Pleiteou o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento e a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve desvirtuamento da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, caracterizando prática abusiva e vício de consentimento; (II) determinar se é cabível a restituição dos valores descontados da aposentadoria da autora, com compensação das quantias efetivamente creditadas em sua conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da entrega do cartão de crédito à autora, bem como da utilização do instrumento para compras na forma ordinária da modalidade contratada, revela desvirtuamento da finalidade do contrato e descaracteriza sua natureza como cartão de crédito.

4. O banco réu não demonstrou que prestou informações claras, adequadas e suficientes sobre a forma de funcionamento da dívida, as condições de pagamento, número de parcelas e encargos incidentes, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III e IV, 52 e 51, IV, do CDC.

5. A contratação na forma de cartão de crédito, com desconto apenas do valor mínimo da fatura, implica onerosidade excessiva e coloca a consumidora em desvantagem exagerada em relação ao banco, configurando cláusula abusiva e tornando o contrato nulo de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC.

6. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição à autora dos valores descontados e compensação com o montante efetivamente creditado em sua conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. (TJES, 5026843-06.2024.8.08.0024, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/01/2026)

In casu
, verifica-se que o apelante, pessoa idosa e aposentado, afirmou de forma consistente jamais ter tido ciência de que estava contratando cartão de crédito com margem consignável (RMC), sustentando que acreditava estar celebrando empréstimo consignado tradicional.

Embora a instituição financeira tenha indicado no bojo da contestação link do áudio da contratação via telefone (cujo arquivo do google drive constava como não existente, fls. 37 dos autos físicos, v. 1 do id 15410670), além de colacionado
print
da cédula de crédito consignado com saque total do valor contratado (cujos termos estão ilegíveis, fls. 40/41 dos autos físicos, v. 1 do id 15410670), tais documentos não contem informações essenciais aptas a demonstrar a efetiva compreensão, pelo apelante, da natureza do produto contratado, notadamente quanto à taxa de juros, à forma de amortização, ao prazo da obrigação e à dinâmica própria do cartão de crédito consignado.

Não há demonstração robusta e inequívoca que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza do cartão de crédito consignado, suas peculiaridades e riscos, bem como que manifestou vontade livre e esclarecida para aderir a tal modalidade.

Logo, a mera existência de termo contratual e de comprovante de crédito em conta não é suficiente para afastar a conclusão acerca do vício de consentimento, quando ausente prova de informação clara, ostensiva e compreensível, especialmente em se tratando de consumidor hipossuficiente técnica e economicamente.

Cite-se que, como bem apontou o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida no julgamento do Apelação Cível nº 5000686-94.2022.8.080.00014, ao analisar situação análoga, “
[...
]
A utilização dos termos ‘cédula de crédito bancário’, ‘crédito consignado’, ‘operação de crédito’, ‘liberação do crédito’, ‘margem consignada’ e ‘crédito pessoal’ no contrato podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado, e não da contratação de cartão de crédito
[...]
”,
o que ocorre no presente feito.

Além da ausência de dados claros e precisos acerca do conteúdo econômico do ajuste, infere-se que não há comprovação da entrega efetiva do cartão de crédito ou mesmo sua utilização para compras a prazo, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva de contratação válida e consciente.

Na verdade, tal pormenor evidencia a utilização única e exclusiva do valor sacado como numerário, típica de operação de empréstimo, o que reforça a ausência de consentimento informado e a alegação de que se pretendia um contrato de empréstimo consignado convencional.

O conjunto probatório, pois, indica que o apelante foi induzido em erro substancial, pois acreditava estar celebrando com a instituição financeira apelada simples contrato de crédito pessoal consignado, e não a contratação de cartão de crédito com amortização mínima mediante RMC.

A instituição financeira apelada se utilizou da margem consignável para formalizar operação disfarçada de cartão de crédito, com lançamento do valor total do saque em uma única fatura e descontos mensais automáticos que não conduziam à quitação da dívida, mas à perpetuação do débito mediante capitalização de encargos.

Tal prática configura afronta à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

Evidenciado, nesse diapasão, o vício de consentimento e a violação aos deveres de informação e transparência, a ensejar a anulação do negócio jurídico e a devolução dos valores descontados a maior, de rigor a conversão do saque por meio do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado para aposentados e pensionistas.

Após a conversão, deve-se apurar em liquidação de sentença os valores efetivamente devidos ao recorrido e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão restituídos.

No tocante aos danos morais, os descontos mensais indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando incidem sobre a única fonte de renda com relação a uma dívida que só aumenta, mesmo sendo paga, e que nunca pode ser quitada, e recaem sobre pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade.

Configurada a lesão à esfera extrapatrimonial do apelante, diante da afetação prolongada de verba alimentar decorrente de uma relação jurídica viciada desde a origem, caracterizado está o dano moral.

Com relação ao
quantum
, tenho que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atende às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa, além de estar em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”.

5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável,
fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

2. Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida.

3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art.171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento).

4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)

5. O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao
pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

6. Recurso conhecido e provido. (TJES, 5001348-53.2023.8.08.0069, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/02/2024)

Imperiosa, nesse contexto, a reforma da r. sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
D
OU
-LHE
PROVIMENT
O PARCIAL
para reformar a r. sentença objurgada e, em consequência,
(i)

declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia
ex tunc
, devendo ser restituída à apelante a diferença entre os valores descontados de seus proventos e a quantia creditada em conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença; e
(ii)

condenar o apelado a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
corrigidos monetariamente a partir da publicação deste acórdão e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso
.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 52 No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

2
1 (
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
. Acesso em 05/10/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)